Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722366-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LETICIA SERRA LANZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NERALABINA (ATRIANCE). INDICAÇÃO MÉDICA. DEVER. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE AJUSTE DO RESPECTIVO VALOR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta à operadora do plano de saúde, de fornecimento do medicamento “Neralabina (Atriance)” com a finalidade de uso em tratamento oncológico. 2. A ausência de registro na ANVISA não configura fato impeditivo ao fornecimento de medicamento pelo plano de saúde contratado. Com efeito, a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 990) foi posteriormente examinada pela Excelsa Suprema Corte, que apontou a necessidade expressa de distinção, estabelecendo que: ?é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil". 3. Caso em que o medicamento pleiteado já foi aprovado tanto pela agência regulatória europeia quanto pela norte-americana desde o ano de 2005, situação que revela a nítida e irrazoável mora na autorização pela ANVISA do uso do fármaco em território nacional. 4. Ademais, a operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, pois foi indicado como imprescindível ao tratamento da paciente, tendo havido o esgotamento das outras alternativas terapêuticas. 5. O montante fixado como indenização por danos materiais deve ser limitado à comprovação das despesas efetuadas com a importação do medicamento procedida pela autora. 6. O coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, alusivo aos honorários de advogado fixados na sentença, longe de proporcionar enriquecimento sem causa do representante da recorrida, está em plena conformidade com os parâmetros legais aplicáveis ao caso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 10, inciso V, da Lei 9.656/98 e 12 da Lei 6.360/76, sustentando, em ligeira síntese, a licitude de sua conduta e que a turma julgadora, ao condenar-lhe a custear medicamento importado e que não possui registro na ANVISA, extrapolou os limites traçados contratualmente. Suscita a taxatividade do rol da ANS e a necessidade de observância dos procedimentos nele contidos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028